Tribunal: STF
Processo: RHC 268360
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.296/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal — redação dada pela Lei 10.741/2003), porque, em resumo: 

MARISTELA LÚCIO, qualificada as fls. 69, utilizando elementos referentes a raça/cor, injuriou LUCILAS FERNANDA CÂNDIDA IDALINO SILVA, por meio de palavras, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. 
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, após a ocorrência de uma desavença entre o marido da vítima, Diego Silva de Jesus e a ex-esposa dele, ora denunciada, MARISTELA, em razão da visita da filha que eles têm em comum, ANA PAULA LÚCIO, genitora de MARISTELA, enviou mensagens de áudio pelo aplicativo Whatsapp, ofendendo a dignidade de LUCILAS, utilizando elementos referentes a sua raça/cor, uma vez que em uma das mensagens disse: “Não compara a cor da minha neta com a sua filha. Filha da puta..” (WhatsApp Audio 2019-03-25 at. 11.42.32 fls. 45). 
Além disso, no mesmo dia, MARISTELA foi até a casa da vítima para buscar a filha dela, ocasião em que passou a ofender a dignidade da ofendida, também utilizando elementos referentes a sua raça/cor, uma vez que a xingou de 'preta, fedida e gorda', além de 'macaca' e outros xingamentos, ofensas essas presenciadas pelo vizinho da vítima, Domingos José de Sousa.

Alegando demora do Juízo da Execução Penal no exame do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator, em decisão assim fundamentada:

No presente caso, mostra-se inviável a concessão da pretensão pela via provisória da decisão liminar, uma vez que não consta desta impetração qualquer documento que evidencie ilegalidade que possa ser atribuída à autoridade apontada como coatora. 
Diante do trânsito em julgado da r. sentença condenatória (certidão de fls. 34), os autos foram encaminhados ao juízo das execuções, tendo o Magistrado a quo, assim decidido:

“Vistos. Em cumprimento à r. determinação constante do item 3 do Comunicado n. 67/2025, editado pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado, requisite-se informação junto à Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo de 5 (cinco) dias, se há vaga para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao condenado MARISTELA LUCIO, RG: 48.365.029-8, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado. A requisição deverá ser instruída com cópia da guia de execução. Intimem-se as partes. Servirá a presente por cópia digitalizada como ofício. São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2025.”(fls. 41, dos autos principais).

Depois, consta que o Juízo a quo, determinou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a que a paciente restou condenada, nos seguintes termos:

“Vistos. Conforme informação prestada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado. Tal fato afasta, no particular, a incidência da regra jurídica constante da Súmula Vinculante n. 56, editada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
[...]

O pedido de suspensão da execução penal não pode ser acolhido nesta sumária via da liminar pretendida. Isso porque o habeas corpus, por sua natureza, em regra, não possui efeito suspensivo, exigindo-se, para a concessão de liminar com tal finalidade, a demonstração de flagrante ilegalidade apta a justificar amedida excepcional.
Assim, para que o pleito da defesa seja atendido, é necessária uma análise aprofundada dos autos, escapando, portanto, dos limites estreitos desta via. No caso concreto, embora as alegações defensivas demonstrem inconformismo com o procedimento e início aexecução no regime semiaberto, além de buscar na estreita via deste mandamus modificar a modalidade prisional a que condenada apaciente, não se verifica, de plano, situação de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente que autorize, nesta análise preliminar, a paralisação da execução da pena imposta, tanto que já foi providenciado, inclusive a inclusão dela no estabelecimento prisional adequado diante da disponibilidade de vaga no regime semiaberto. 
A questão da prisão domiciliar que busca a paciente se confunde com o mérito do presente writ e com ela será decidida. 
Solicitem-se, agora, ao Juízo das Execuções Criminais as informações. 
Após, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. Cumpridas as providências acima determinadas, tornem conclusos.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 

Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, destacando que “A paciente é mãe solo de quatro filhos menores, entre eles uma criança de apenas três anos de idade, ainda em fase de amamentação complementar [...]. A necessidade de apreciação urgente do pedido se tornou ainda mais evidente porque a paciente foi efetivamente presa no dia 07/12, iniciando o cumprimento da pena em regime semiaberto”.
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente